Tribunal: TJDFT
Processo: 0711833-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0711833-36.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINGER DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA AGRAVADO: THAYSSA DA SILVA NASCIMENTO SOUSA, DEBORA MIRANDA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SINGER DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA contra a decisão que indeferiu o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada, NEW MÁQUINAS DE COSTURAS LTDA. – ME. Não houve pedido liminar. Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator